Tribunal: TCU
Processo: 016.517/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo MPTCU acerca de possíveis irregularidades praticadas pela UNE (União Nacional dos Estudantes), ante utilização de entidade vinculada (Instituto Circuito Universitário de Cultura e Arte) para o recebimento de recursos públicos

Inteiro teor:
Acórdão 2216/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), concernente a possíveis irregularidades praticadas pela UNE (União Nacional de Estudantes), em face das notícias de que estaria utilizando entidade vinculada (Instituto Circuito Universitário de Cultura e Arte - CUCA da UNE) para o recebimento de recursos públicos mediante convênios, visto que estaria proibida de perceber valores diante de sua inscrição no cadastro de inadimplentes (CADIN) do Governo Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica (peças 84 e 85); Considerando que, no exame técnico empreendido à peça 84, após análise das respostas aos ofícios de diligência e oitiva, além da documentação apensa ao feito, concluiu-se que a entidade CUCA atuou em consonância com a legislação vigente e no exercício de suas atividades estatutárias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, dando ciência ao representante, à União Nacional de Estudantes (UNE) e ao Instituto Circuito Universitário de Cultura e Arte (CUCA) do teor desta decisão, acompanhada da instrução à peça 84, e arquivando o presente processo, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 016.517/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Instituto Circuito Universitario de Cultura e Arte da Uniao Nacional dos Estudantes- Cuca da Une (12.489.689/0001-49); Uniao Nacional dos Estudantes (29.258.597/0001-50). 1.2. Interessado: Uniao Nacional dos Estudantes (29.258.597/0001-50). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; Secretaria-geral da Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Jose Nelson Vilela Barbosa Filho (16302/OAB-PE) e Eduardo Vaz Barbosa (44852/OAB-PE), representando Uniao Nacional dos Estudantes; Hiago Assaf Alves (481849/OAB-SP), Luiza Gomide Tomaz (511716/OAB-SP) e outros, representando Instituto Circuito Universitario de Cultura e Arte da Uniao Nacional dos Estudantes- Cuca da Une. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar conhecimento deste processo e da presente deliberação, bem como da peça 34, aos gestores do Ministério da Cultura, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e da Secretaria-Geral da Presidência da República, para que, em autotutela e de ofício, observem a legislação, a jurisprudência e os princípios jurídicos-administrativos, implementando mecanismos de controle e governança tendentes a minimizar riscos no âmbito das parcerias pactuadas com Organizações da Sociedade Civil.